Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0711031-72.2021.8.07.0000 AUTOR: NILDETH SILVA SANTOS REU: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, para suspender o cumprimento de sentença, Proc. 0704392-59.2017.8.07.0006, referente à ação de exigir contas da administração dos bens de Renan Carlos dos Santos, falecido, cuja sentença, da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 24894281) – transitada em julgado em 10/09/2020 (id 24894279) –, declarou que a autora, esposa do de cujus, não as prestou de modo adequado e facultou ao réu, herdeiro, apresentá-las em 15 dias, CPC 550, §§ 5o e 6o, e 551, §2o. Alega, em suma, que é necessária a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa (CPC 966, VII), pois o de cujus nunca foi proprietário das Lojas 01 e 05, da Quadra 17, CL, Lote 04, Sobradinho-DF, e a recorrente nunca se desfez do imóvel situado na Quadra 03, Conjunto C, Casa 62, Sobradinho-DF, visto que se limitou a permutá-lo por um apartamento, fatos que induziram em erro o perito do Juízo. Afirma que apenas agora possui os documentos relativos a esses fatos, obtidos com as pessoas com quem firmou os negócios, notadamente por se tratar de cessões de direitos, sem registros. Argumenta que, em 12/03/14, vendeu as Lojas 02 e 06, localizadas na Quadra 17, CL 04, Sobradinho-DF, por R$ 100.000,00, ocasião em que partilhou esse valor com seus quatro filhos, cada qual recebendo a quantia de R$ 20.000,00, inclusive o réu. Conclui que não é obrigada a prestar contas, seja porque não se desfez do imóvel situado na Quadra 03, Conjunto C, Casa 62, Sobradinho-DF, seja porque o falecido não era proprietário dos Lotes 01 e 05, da Quadra 17, CL 04, Sobradinho-DF. Pede a concessão da tutela de urgência, para suspender o cumprimento de sentença, sobretudo porque intimada para pagar o valor atualizado de R$ 180.442,05. 2. Defiro a gratuidade da justiça à autora, tendo em vista os documentos juntados (id 24894296, 24894298, 24894299, 24894300, 24894302, dentre outros). Não vejo configurado o fumus boni juris necessário para o deferimento da tutela provisória, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. A causa petendi repousa em alegada prova nova, CPC 966, VII, qual seja, documentos supostamente relativos à permuta da casa situada na Quadra 03, Conjunto C, Casa 62, Sobradinho-DF, por um apartamento, e à comprovação de que o de cujus não era titular dos Lotes 01 e 05, da Quadra 17, CL 04, Sobradinho-DF. A demanda objetiva a desconstituição do julgado para o fim de julgar-se improcedente o pleito de exigir contas em relação à administração dos bens do falecido. Predomina o entendimento no sentido de que a prova nova mencionada no CPC 966, VII, é a que era ignorada ou não pôde ser usada antes do trânsito em julgado, mas que já existia quando ainda em curso o processo. Em primeira análise, a autora não apresenta nenhum motivo plausível que justifique a ausência de utilização dos aludidos documentos na fase cognitiva da demanda de exigir contas, limitandose a dizer que foram extraviados, sem, porém, apresentar qualquer prova a esse respeito. Afirma que obteve tais documentos com as pessoas com quem firmou negócios, contudo, essa providência poderia ter sido tomada na fase de conhecimento da ação de exigir contas, o que não fez. Ora, se negócios jurídicos foram firmados, a autora sabia da existência dos respectivos documentos. Logo, se não os apresentou na fase processual própria, deve suportar as consequências de sua inação, especialmente porque todos os documentos são preexistentes ao ajuizamento da ação de exigir contas e não há comprovação de justo impedimento, porquanto insuficiente a simples alegação de que foram extraviados. A propósito, a autora já obteve esse esclarecimento no Juízo a quo, consoante decisão id 62933764, Proc. 0704392-59.2017.8.07.0006: (...) As questões relativas à titularidade/propriedade de imóveis citadas na ação de exigir contas e a adoção de critérios para fins de abatimento e compensação referente à imóvel dada em permuta são afetas à segunda fase da ação de exigir contas, e exigem impugnação específica, nos termos do § 3o do art. 550 do CPC. Diante da manifestação do perito em relação à impugnação e o silêncio da impugnante, entendo como suficientes os esclarecimentos prestados. Além do mais, a inclusão ou não de imóvel ao qual alega a impugnante não ser de propriedade do de cujos bem como a questão relativa à imóvel dado em permuta são questões afetas à sentença proferida na segunda fase da ação de prestar contas e serão consideradas para fins de apuração da existência de saldo em favor das partes. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada pela ré. (...) Grifei Destarte, nesta análise provisória, não constato a aparência do bom direito. 3. Posto isso, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite-se o réu para defender-se em 15 dias. Após, cls. Brasília, 30/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator